Tribunal: TJMT
Processo: 0001272-91.2015.8.11.0108
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001272-91.2015.8.11.0108
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 81.742.223/0001-26 (EMBARGADO), NATHALIA KOWALSKI FONTANA - CPF: 041.296.789-81 (ADVOGADO), AGRICOLA TAKAHASHI LTDA - CNPJ: 04.776.626/0001-45 (EMBARGANTE), SERGIO MAMORU TAKAHASHI - CPF: 766.411.479-91 (EMBARGANTE), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), ELISA SATIE ODA TAKAHASHI - CPF: 113.714.978-77 (EMBARGANTE), SUZANA BONAT - CPF: 348.379.309-72 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO – ENFRENTAMENTO EXPRESSO E SUFICIENTE DA TESE RECURSAL - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Não caracteriza omissão, para fins de interposição do recurso de embargos de declaração, o enfrentamento expresso da tese recursal, com a adoção de entendimento desfavorável aos interesses do recorrente.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração, interposto por
AGRÍCOLA TAKAHASHI LTDA
,
SÉRGIO MAMORU TAKAHASHI
e
ELISA SATIE ODA TAKAHASHI,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes.

Os embargantes sustentam que o acórdão incorreu em omissão, por não se manifestar a respeito da tese de imprescindibilidade da notificação dos devedores antes do procedimento extrajudicial de alienação dos bens apreendidos judicialmente, na forma do Decreto-Lei n. 911/69.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A decisão embargada não padece de omissão.

Com efeito, a omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios consiste na
falta de manifestação
a respeito de ponto sobre o qual o órgão jurisdicional deve se pronunciar de ofício ou a requerimento das partes (art. 1.022, II do CPC).

No caso em tela, o voto condutor do acórdão analisou e rejeitou expressamente a tese defendida pelos embargantes, consignando que “não há exigência legal de prévia notificação do devedor para a venda extrajudicial, tampouco de prévia avaliação dos bens a serem alienados”.

Além disso, o voto condutor foi claro ao afirmar que, ainda que a notificação prévia fosse exigível, a tese de nulidade esbarraria na ausência de prova de prejuízo, do que se infere que os argumentos deduzidos nos aclaratórios são insuficientes para infirmar a conclusão adotada pelo órgão colegiado.

Assim, a decisão impugnada
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide e enfrentou expressamente os dispositivos legais tidos como ignorados; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses dos embargantes.

Portanto, inexiste omissão a respeito de ponto sobre o qual devesse se debruçar oficiosamente ou a requerimento dos litigantes, como indica o art. 1.022, II do CPC.

Como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.”

(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021